Tribunal: TJBA
Processo: 8010232-68.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010232-68.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRUNO LIMA DOS SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, ROGERIO DE ARAUJO MELO

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE APLICADO POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP. CRIAÇÃO DE PERFIL FALSO POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS DE FORMA REITERADA E SEM CAUTELA PELA VÍTIMA DURANTE UMA SEMANA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DA IDENTIDADE DO SOLICITANTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO CONFIGURADA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, que, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais.

A ação foi ajuizada em razão de golpe aplicado por terceiro, que, mediante criação de perfil falso em aplicativo de mensagens, utilizando fotografia e identidade visual do apelante, solicitou sucessivas transferências bancárias, realizadas ao longo de aproximadamente uma semana à apelante, totalizando valor expressivo.

O Juízo sentenciante reconheceu a incidência da excludente de responsabilidade decorrente de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, afastando o nexo de causalidade entre a conduta do provedor do aplicativo e os danos alegados, condenando os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

No recurso, os apelantes sustentam a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, alegando falha na segurança da plataforma e violação ao dever de proteção de dados, requerendo a reforma integral da sentença para condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o provedor de aplicativo de mensagens responde objetivamente por danos decorrentes de golpe praticado por terceiro mediante criação de perfil falso; (ii) saber se, no caso concreto, restou configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e de terceiro, apta a romper o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, caput.

Todavia, o § 3º, II, do art. 14 do CDC dispõe que o fornecedor não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipótese que configura excludente apta a romper o nexo de causalidade.

No caso concreto, a prova dos autos demonstra que o terceiro fraudador entrou em contato com a autora a partir de número telefônico diverso do habitual, solicitando reiteradas transferências bancárias por vários dias consecutivos, sem que tivesse sido realizada qualquer verificação mínima da identidade do solicitante, como contato pelo número anteriormente utilizado ou outro meio idôneo de confirmação.

A conduta da vítima, ao efetuar sucessivas e vultosas transferências financeiras a interlocutor identificado por número desconhecido, sem adoção de cautelas elementares, revela imprudência determinante para a consumação do evento danoso, caracterizando culpa exclusiva apta a afastar a responsabilidade do fornecedor.

A alegação de falha sistêmica baseada na utilização de fotografia de perfil e na menção ao vínculo familiar não foi acompanhada de comprovação de invasão ou vulnerabilidade específica nos sistemas do provedor, sendo plausível a obtenção dessas informações por engenharia social ou fontes externas, inexistindo demonstração concreta de defeito do serviço.

Ausente a comprovação do defeito na prestação do serviço e evidenciada a atuação exclusiva de terceiro aliada à conduta negligente da vítima, resta rompido o nexo causal indispensável à configuração da responsabilidade civil.

A sentença recorrida alinhou-se a entendimento jurisprudencial segundo o qual, em hipóteses análogas, a prática de golpe por terceiro, associada à ausência de cautela mínima do consumidor, afasta a responsabilidade do provedor de aplicativo (TJSP, AC 1006720-50.2022.8.26.0048).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva do fornecedor de aplicativo de mensagens, prevista no art. 14 do CDC, é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima e de terceiro, consubstanciada na realização de transferências bancárias reiteradas a partir de número desconhecido, sem verificação mínima da identidade do solicitante, circunstância que rompe o nexo de causalidade e impede o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput e § 3º, II.
Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ - APELAÇÃO: 08191007020238190203, Relator.: Des(a). CAMILO RIBEIRO RULIERE, Data de Julgamento: 08/05/2025, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 16/05/2025

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8010232-68.2023.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana (BA), em que figura como apelantes ANTONIA LIMA DOS SANTOS OLIVEIRA e BRUNO LIMA DOS SANTOS OLIVEIRA e como apelado
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

II